Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-36.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600525-36.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600525-36.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600525-
36.2020.6.16.0079 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas pelo prestador, relativas às Eleições
Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maria Lucia da Silva Batista, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Ibaiti/PR, desaprovadas em razão da
ausência de identificação da origem de bens utilizados na campanha, e atraso na abertura das suas
contas bancárias. A abertura de conta bancária da campanha foi feita fora do prazo estabelecido na
legislação, com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade, de menor importância, sozinha não acarretaria a desaprovação,
porém, o conjunto de irregularidades infere grave infração às normativas eleitorais. No que se
refere à origem de bens utilizados na campanha, a candidata indicou como doação de recursos
próprios a quantia de R$ 485,35. Apesar de pouco expressivo, tal recurso patrocinou 100% da
campanha da prestadora, qualificando a gravidade da irregularidade. Ausente tal comprovação
houve descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto foi utilizado na
campanha eleitoral bens de origem não identificada).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA LUCIA DA SILVA BATISTA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
MARIA LUCIA DA SILVA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
716
03/09/2021 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.605

RECURSO ELEITORAL 0600525-36.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA LUCIA DA SILVA BATISTA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRENTE: MARIA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITO REALIZADO
PELA PRÓPRIA CANDIDATA. ORIGEM COMPROVADA. RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETEM A APROVAÇÃO DAS
CONTAS ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao declarado em
registro de candidatura não é suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte.

2. Não se conhece de documento apresentado com as razões recursais quando não se tratar de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Precedentes dessa Corte.

3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as
contas prestadas pela recorrente.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42681716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de MARIA LÚCIA DA SILVA BATISTA, candidata a vereadora pelo PROS, no Município de
Ibaiti, eleita como suplente, com 23 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 718,44 (setecentos e dezoito reais,
quarenta e quatro centavos), sendo R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
como recursos próprios e R$ 233,09 (duzentos e trinta e três reais e nove centavos) provenientes de recursos
estimáveis, conforme Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 33785516).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) recebimento de recursos de origem não identificada, com fulcro no art. 65, II, da Res. TSE
nº 23.607/2019 e; b) atraso na abertura da conta bancária (ID 33787116).

O Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos acima referidos, com fulcro no artigo 25, §2°, da Res. TSE nº 23.607/2019 e no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/1997 (ID 33787316).

A recorrente interpôs recurso (ID 33787666), arguindo a possibilidade de juízo de retratação da
decisão e alegando, em síntese: a) a ausência do recebimento de recursos de origem não identificada,
justificando que, embora não tenha declarado bens por ocasião do Requerimento de Registro de Candidatura,
exercia atividade laboral na informalidade, trabalhando como “diarista” de serviços domésticos; b) que era
capaz de aportar o valor de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) à sua
campanha, conforme Termo de Declaração de Proventos anexada ao recurso, no qual declarou o recebimento
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) mensais; c) que houve desinteresse das instituições em realizar a
abertura das contas para candidatos e partidos, mas que a irregularidade, por si só, não é suficiente para
acarretar a desaprovação das contas. Ao final, requereu seja conhecido e provido o recurso para reformar a
sentença e julgar aprovadas com ressalvas suas contas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, pois entendeu que a
declaração de próprio punho, juntada pela recorrente, não afasta a irregularidade na doação pessoal havida (ID
35877766).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 42681716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de campanha,
em razão das seguintes irregularidades apontadas no parecer conclusivo: a) indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada; b) atraso na abertura da conta bancária.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que as irregularidades apontadas, consideradas em
conjunto, seriam de natureza grave, impedindo a aprovação das contas com ressalvas, consoante se
depreende da sentença:

“(...)

Na análise informatizada e simplificada da prestação de contas, e, no parecer técnico
conclusivo identificaram-se inconsistências com a Resolução TSE nº 23.607/2019: (a)
ausência de identificação da origem de bens utilizados na campanha, e; (b) atraso na
abertura das suas contas bancárias.

A abertura de conta bancária da campanha foi feita fora do prazo estabelecido na legislação,
com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade, de menor importância, sozinha não acarretaria a
desaprovação, porém, o conjunto de irregularidades infere grave infração às normativas
eleitorais.

O(a) candidato(a) indicou como doação de recursos próprios a quantia de R$ 485,35.

Ocorre que este valor supera o patrimônio declarado no registro da candidatura. Instada a
esclarecer, o(a) candidato(a) não se forçou a apresentar provas de que o montante já
integrava seu patrimônio quando do pedido de registro da candidatura.

O(a) candidata não esclareceu nem comprovou sua profissão nem seus meios de
subsistência para justificar o patrimônio.

Apesar de pouco expressivo, tal recurso patrocinou 100% da campanha do(a) prestador(a),
qualificando a gravidade da irregularidade.

Ausente tal comprovação houve descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº
23.607/2019, porquanto foi utilizado na campanha eleitoral bens de origem não identificada.

Não é o caso de aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 porque os equívocos
são relevantes.” (g.n.)

Com base no parecer técnico conclusivo, o Juízo de origem entendeu que a candidata não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor aportado em sua campanha já integrava seu patrimônio
quando do requerimento de registro de candidatura, porquanto deixou de comprovar sua profissão e seus
meios de subsistência.

Conforme consta no aludido parecer, a candidata teria indicado como doação de recursos
próprios o valor de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor que supera
o patrimônio declarado no registro de candidatura e representa 100% dos recursos financeiros utilizados na
campanha.

Vale destacar, inicialmente, que no Requerimento de Registro de Candidatura o candidato não
tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral sua renda, mas sim a propriedade de bens.
Num. 42681716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

In casu, verifica-se que o fato de ter a prestadora declarado patrimônio zerado em sede de
registro de candidatura não significa que deixou de auferir rendimentos no ano de 2020, porquanto a
declaração de patrimônio não é equivalente a eventual comprovação da remuneração mensal, a título de
salários ou proventos de trabalho autônomo.

Em suas razões recursais, a candidata alega que é profissional autônoma e trabalha na
informalidade para obter seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não tem documentos que comprovem
seus rendimentos. Juntou, para tanto, um Termo de Declaração de Proventos, afirmando que labora como
diarista de serviços domésticos, com renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) (ID 33787716).

Referida declaração, porém, é unilateral e, por tal razão, insuficiente para comprovar seus
rendimentos ou sua atividade profissional, além de estar preclusa a oportunidade para sua juntada aos autos,
pois, não se tratando de documento juridicamente novo, deveria ter sido apresentado na fase de diligências, ou
até a prolação da sentença.

E neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu que não cabe
dilação probatória em sede recursal quando não se tratar de documento juridicamente novo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA.
ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO
REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

2. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional encontra–se
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº 30/TSE.

3. O TRE/SP desaprovou as contas da agremiação com base nas seguintes irregularidades:
a) erro na forma de apresentação do demonstrativo de contribuições recebidas; b) não
apresentação do Livro–diário; c) não apresentação dos extratos de diversas contas
bancárias; d) não comprovação de receitas no valor de R$ 3.557,00 (três mil, quinhentos e
cinquenta e sete reais); e) utilização de recursos que não transitaram na conta do partido, no
valor de R$ 4.298,04 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos),
caracterizando recurso de origem não identificada (RONI); f) não aplicação do percentual
mínimo em programas de incentivo à participação política feminina.

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
Num. 42681716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

5. A modificação dessa premissa, que assentou a gravidade das falhas, demandaria análise
do acervo fático–probatório dos autos, incidindo na espécie o enunciado da Súmula nº
24/TSE.

6. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995 é inaplicável às prestações de contas nas quais a
desaprovação da contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a
violação ao art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos. Precedentes.

7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção
de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro dos
limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência
de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em
momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas. Precedente: AgR-REspe nº 258-02, relator designado Ministro Dias Toffoli,
DJe de 10.11.2015.

(Agravo de Instrumento nº 133660, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 03/03/2016, Página 97-9). (g.n.)

Na mesma linha, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento para as
Eleições de 2020 quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600421-73.2020.6.16.0134, de relatoria do
Des. Fernando Quadros da Silva, no sentido de que não se conhece, em sede de recurso, de documento que
não seja juridicamente novo, na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil. Eis a ementa:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando
a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Num. 42681716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

Acompanhando o entendimento desta Corte Eleitoral, não há que se admitir a juntada de
documentos pela parte em sede de recurso, seja de Embargos ou em Recurso Eleitoral, por não se tratar de
documento novo, mas sim de diligência não providenciada no momento processual oportuno.

Observa-se que a candidata foi intimada para manifestação quanto ao parecer preliminar, porém
se limitou a afirmar que “embora não tenha declarado bens no registro de sua candidatura, tem uma vida ativa
de trabalhadora informal, porém não o suficiente para atingir o mínimo exigido para obrigatoriedade da
declaração do Imposto de Renda”, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório de seus
rendimentos (ID 33787066).

In casu, em que pese não se possa levar em conta a unilateral e intempestiva declaração
juntada pela candidata com o recurso, é possível presumir que exerce atividade doméstica, a qual, ainda nos
dias de hoje, é prestada de maneira informal em muitos lugares do país, sobretudo nas cidades do interior e na
área rural. Significa dizer que é bastante provável que a recorrente receba seus proventos em espécie, sem
carteira assinada ou qualquer comprovante de pagamento.

Além disso, é importante observar que a doação apontada, embora represente 100% dos
recursos financeiros em espécie utilizados na campanha, totaliza o não expressivo valor de R$ 485,35
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme indicam o Demonstrativo de
Receitas/Despesas (ID 33785516) e o Extrato Final da Prestação de Contas (ID 3378666).

Por conseguinte, diante da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em tela, tem-se que a utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao
declarado em sede de registro de candidatura não se mostra apta, por si só, a ensejar a desaprovação das
contas. Significa dizer que tal irregularidade, de forma isolada, não é grave a ponto de ensejar a desaprovação
das contas, mas sim a aposição de ressalvas.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte sobre a matéria nas últimas eleições municipais:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só,
para desaprovar contas.

2. A ausência de documento idôneo para comprovar as declarações do candidato quanto à
origem dos recursos de campanha constitui irregularidade que compromete gravemente a
prestação de contas como um todo, já que impede a identificação clara e precisa da origem e
destino dos recursos. Destarte, inexiste transparência nas contas em análise, situação que
impede, dificulta e embaraça o controle contábil pelo órgão técnico.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a ser devolvida
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL Nº0600598-63.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Num. 42681716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

ACÓRDÃO N.º58.741, Relator: Fernando Quadros Da Silva. Sessão de julgamento
:11/05/2021).

Por fim, conforme indicado pelos pareceres técnicos preliminar e conclusivo (ID 33786916 e
33787116), cumpre consignar que houve atraso de 25 (vinte e cinco) dias na abertura da conta bancária de
campanha da recorrente, porquanto não foi observado o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Receita Federal, previsto no art. 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante a inobservância do prazo legal, a irregularidade deve ser tida como de menor
relevância, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta
bancária, não sendo suficientemente grave a irregularidade a ponto de comprometer a fidedignidade das
contas prestadas e ensejar sua desaprovação.

Essa Corte já adotou o seguinte entendimento:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem
como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021).
(g.n.)

Em conclusão, tem-se que as irregularidades remanescentes apontadas na sentença não são
suficientes para a desaprovação das contas prestadas pela recorrente, motivo pelo qual deve ser dado
provimento ao recurso a fim de que sejam as contas prestadas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Num. 42681716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARIA
LÚCIA DA SILVA BATISTA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e aprovar com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600525-36.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA LUCIA DA SILVA
BATISTA VEREADOR - RECORRENTE: MARIA LUCIA DA SILVA - Advogado das
RECORRENTES: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª
ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318554458100000041658592
Número do documento: 21090318554458100000041658592